Tribunal: TJDFT
Processo: 0735495-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA. VALOR DA REMUNERAÇÃO MENSAL. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de decretação da penhora do valor da remuneração mensal recebida pelo devedor, ora recorrente, como meio de satisfação de crédito não alimentar.
2. A regra prevista no artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. Pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos moldes limpidamente estabelecidos pela norma prevista no art. 833, § 2o, do CPC.
3. A regra estabelecida no art. 833, § 2o, do CPC, previu uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar.
4.. No presente caso o Juízo singular deferiu o requerimento de penhora dos valores contidos na conta poupança do devedor. A decisão interlocutória aludida, portanto, não está alinhada com a norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, como acima detalhado.
5. Recurso conhecido e provido.